Tribunal: STF
Processo: Rcl 39758
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 5ª RAJ, que teria desrespeitado preceitos fundamentais.
    O reclamante cumpre pena na Penitenciária da cidade de Presidente Prudente/SP e pretende 
    “[...] aguardar em prisão domiciliar [até] cessar a pandemia do coronavírus, tudo em respeito e cumprimento dos preceitos Constitucionais: ‘dignidade da pessoa humana (art. 1º-III); proibição de tortura e de tratamento desumano ou degradante (art. 5º-III); vedação de sanções cruéis (art. 5º-XLVII-e); exigência de cumprimento depena em estabelecimentos distintos, de acordo com natureza do crime, idade e sexo do apenado (art. 5º-XLVIII); direito à integridade física e moral de presos (art. 5º-XLIX); e direitos sociais à saúde, educação, trabalho e segurança (art. 6º)’” (pág. 3 da petição inicial).
    Faz referência à Recomendação 62/2020 do CNJ, “a qual estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, o que impõe a necessidade de revisão da sua prisão” (pág. 3 da petição inicial).
    Anota que, “enquanto perdurar o agravado [seu] estado de saúde […], é imperioso o seu afastamento da unidade prisional em que cumpre pena, pretensão que encontra guarida nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, bem como esteio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (pág. 14 da petição inicial).
    Registra que, “em casos análogos, Magistrados vêm substituindo a prisão por medidas cautelares diversas da prisão com fundamento no risco de contaminação no sistema penitenciário” (pág. 15 da petição inicial).
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “a) A Concessão da medida LIMINAR, vez que, se encontra presente, além do direito do benefício em permanecer em prisão domiciliar.
    b) No MÉRITO, que seja, então, o presente in totum, garantindo-se […] os direitos que lhe são assistidos perante Magno Vernáculo” (pág. 16 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão não merece acolhida. Isso porque o pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Suprema Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.
    Sob a alegação de ofensa a preceitos fundamentais, o reclamante insurge-se contra decisão do Juízo da execução que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, tendo em vista que o requerente não se enquadrava em nenhuma das hipóteses previstas no art. 117 da Lei 7.210/1984 e também porque não era o caso de incidência do art. 318 do Código de Processo Penal, por tratar-se de condenação definitiva (págs. 12-14 do doc. eletrônico 4).
    Daí ser inadequada a utilização desta via reclamatória como sucedâneo de recurso ordinário cabível, diretamente no Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl 11.022-ED/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl 4.803/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; Rcl 9.127-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Ayres Britto; e Rcl 6.078-AgR/SC, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa.
    Além disso, a decisão questionada foi proferida em 8/11/2019 (págs. 12-14 do doc. eletrônico 4) e, mesmo em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não há registro de impugnação dela via recurso ordinário. Entretanto, esta ação somente veio a ser proposta nesta Corte em 22/3/2020, quando a decisão reclamada já se encontrava sob o manto da coisa julgada material, aplicando-se, in casu, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil - CPC:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    […]
    § 5° É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 
    A reclamação constitucional não pode ser igualmente sucedâneo de ação rescisória (vide Rcl 8.716-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário). É o que dispõe, também, o enunciado da Súmula 734/STF:
    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    Com essas considerações, entendo que é inviável a utilização da via reclamatória em circunstâncias como a aqui descrita.
    Quanto à invocação da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), anoto que, à luz do art. 1º do referido diploma normativo, caberá, primeiramente, ao juízo de primeiro grau a análise de sua possível incidência, pois é a autoridade judicial que possui melhores condições de avaliar o preenchimento, pelo reclamante, dos requisitos nela elencados.
    Além disso, o exame desse tema, de forma inaugural, pelo STF, implicaria em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator